Tribunal: TJES
Processo: 5001447-80.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-80.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINILSON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NOVA TRANSPORTES LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001447-80.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDINILSON DE OLIVEIRA

RECORRIDO: NOVA TRANSPORTES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por EDINILSON DE OLIVEIRA em face de NOVA TRANSPORTES LTDA na qual narra que, em 16/12/2022, foi vítima de acidente de trânsito provocado por veículo da requerida. Aduz que trafegava de bicicleta na Avenida Guarapari quando o ônibus conduzido pelo funcionário da ré fez conversão à esquerda para entrar na Travessia José Acácio Ferreira, sem utilizar da atenção necessária, atingindo o requerente. Com base nisso, postulou indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação o requerido afirmou que a responsabilidade pelo acidente foi do requerente.

O juízo sentenciante entendeu que a dinâmica do acidente, descrita no Boletim de Ocorrência, não foi infirmada por nenhuma outra prova e esta demonstra que foi o requerente quem colidiu transversalmente contra o ônibus da requerida. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência total dos pedidos, sustentando que a culpa pelo acidente foi do condutor do ônibus.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, não há nos autos qualquer elemento de prova que possa infirmar o BO anexado no id. 8838651, e por meio dele é possível concluir que o acidente foi causado por imprudência do requerente, tendo em vista que foi este quem colidiu com a lateral do ônibus.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)